Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732498-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARCUS MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 18579608, esta Relatoria reconheceu a deserção do recurso e não conheceu da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante apresenta pedido de reconsideração na petição de ID 19072071, ao argumento de que se equivocou e juntou o preparo em outro processo. Enfatiza que a genitora do causídico foi infectada pelo COVID, o que impossibilitou o acompanhamento do processo. Ainda, na petição de ID 19308566, o apelante requer a suspensão do feito com base no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Decido. Considerando que o apelante comprovou o pagamento do preparo no ID 19035213, dentro do prazo legal, tenho que a juntada em autos diversos trata-se de mero erro material. Assim, defiro o pedido de reconsideração e revogo a decisão proferida no ID 18579608. Outrossim, determino a suspensão do feito, com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil, até ulterior julgamento do IRDR n. 16 em trâmite neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator